Tribunal: TJDFT
Processo: 0721587-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL. TERRAPLANAGEM. ESTRADA. OBRA CONCLUÍDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.
2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
4. A prova testemunhal, corroborada pelas fotografias acostadas aos autos é suficiente para se concluir pela conclusão da reforma da estrada.
5. Recurso improvido.